Tribunal: TJDFT
Processo: 0013285-98.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
D E C I S Ã O O Juízo de Origem deferiu o pedido de habilitação formulado pelos(as) sucessores(as)/herdeiros(as) do(a) credor(a) MARCIO PALIS HORTA e expediu a requisição retificadora de id 17466299. Assim, diante do conteúdo da requisição retificadora supramencionada, determino a retificação do presente precatório com a finalidade de incluir os(as) sucessores(as)/herdeiros(as) MARIANGELA PALIS HORTA, MARCELO PALIS HORTA, JULIANA PALIS HORTA DA SILVA e MARIANA PALIS HORTA. Após encaminhem-se os autos à contadoria judicial desta Coordenadoria, tendo em vista a apresentação de planilha de cálculos (IDs 15459405, 15459406) referente ao adiantamento preferencial deferido ao(s) credores (as) na decisão IDs 16651744, 15367249. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de setembro de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto